Tribunal: TJDFT
Processo: 0738682-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.
1 – Penhora. Verba de natureza salarial. Garantia do mínimo existencial. O art. 833, inciso IV do CPC assegura a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria e pensões como forma de permitir o sustento do devedor e de sua família. Tal garantia não é absoluta, pois deve se compatibilizar com o princípio da efetividade do processo. Assim, se permite a penhora de parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Precedentes no STJ (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)
2 – Verba oriunda de restituição do imposto de renda. Para que a restituição do imposto de renda esteja abrangida pela impenhorabilidade do salário a que o artigo se refere, é necessária a comprovação de que a devolução dos valores pagos a mais pelo contribuinte são oriundos de ganhos de natureza alimentar do devedor.
3 – Recurso conhecido e desprovido.

L